Tribunal: TCU
Processo: 000.305/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em face do Governo do Estado do Tocantins, em razão da aplicação apenas parcial da contrapartida pelo convenente, que tinha por objeto a atualização dos estudos de viabilidade, elaboração do projeto executivo e obtenção do certificado de avaliação da sustentabilidade da obra hídrica CERTOH, referente às obras de recuperação da infraestrutura hídrica de uso comum do projeto Rio Formoso, localizado no Município de Formoso do Araguaia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em face do Governo do Estado do Tocantins, em razão da aplicação apenas parcial da contrapartida pelo convenente, que tinha por objeto a 'atualização dos estudos de viabilidade, elaboração do projeto executivo e obtenção do certificado de avaliação da sustentabilidade da obra hídrica CERTOH, referente às obras de recuperação da infraestrutura hídrica de uso comum do projeto Rio Formoso, localizado no Município de Formoso do Araguaia'. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os senhores Jaime Café de Sá e Clemente de Barros Neto; 9.2. considerar revel o Estado de Tocantins, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o Estado de Tocantins efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia abaixo indicada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de ocorrência indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 29/4/2015 249.243,00 Débito 8/7/2015 32.582,03 Crédito 9.4. informar o Estado de Tocantins que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.